Tribunal: TJDFT
Processo: 0738971-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. INJUSTIFICÁVEL. REQUERIMENTO DO RÉU. MODIFICAÇÃO POSSÍVEL. EQUÍVOCO NA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADO JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE.

1. Proposta a demanda, a competência territorial só pode ser modificada mediante provocação do réu. 2. Quanto à competência pela distribuição, na forma do artigo 43 do código de processo civil, não se justifica a sua modificação ex officio sob o fundamento de que as partes não têm domicílio no âmbito territorial da circunscrição judiciária para a qual a ação foi distribuída aleatoriamente por iniciativa do autor, ainda que por engano. 3. Nada altera o entendimento sobre competência relativa, o fato de o próprio autor, depois de instado pelo douto juiz a justificar a propositura da ação na circunscrição judiciária em que nenhuma das partes tem domicílio, ter pleiteado a redistribuição. 4. Impertinente ao autor, ainda que com legítima motivação ou a pretexto de emendar a petição inicial, requerer a redistribuição da demanda sob o fundamento de equívoco no ato de distribuição. 5. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado.